Tribunal: TJMT
Processo: 1015595-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015595-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (AGRAVADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

E M E N T A:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE ARRESTO
INITIO LITIS
EM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA– AUSÊNCIA DE INTERESSE DA DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS BENS JÁ ALIENADOS – AUSÊNCIA

DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DA EXECUTADA QUANTO À DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVAME – ART.18 DO CPC/15 – ALEGADA DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE OFÍCIO

– IMPRESCRITIBILIDADE – ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA EXECUTADA A TERCEIROS, INCLUSIVE FAMILIARES (MÃE E COMPANHEIRA) ÀS VÉSPERAS DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUISITOS PARA O ARRESTO PREENCHIDOS – ALEGADA OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – OPOTUNIZADA A OFERTA DE DEFESA NO CURSO DO PROCEDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Carece de interesse e legitimidade a empresa executada para se insurgir contra a parte da decisão permitiu o arresto de bens já alienados a pessoas que não compõem seu quadro societário, por serem os únicos titulares dos respectivos patrimônios supostamente violados. Inteligência do art. 18 do CPC/15

O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. (REsp 1.255.398/SP).

O poder geral de cautela autoriza que o magistrado defira medidas cautelares
ex officio
, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, de modo que não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional (AgInt no REsp 1694810/SP).

O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo (EDcl no REsp 1401234/CE).

A alienação e a tentativa de transmissão de bens imóveis do sócio a terceiros – inclusive familiares (mãe e companheira) – às vésperas do pedido de recuperação judicial pela executada agravante justifica o deferimento de liminar
initio litis
de arresto em sede de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Não há se falar em violação aos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, tampouco em decisão surpresa quando o que restou deferido nos autos foi o mero arresto de bens alienados a terceiros, com potencial finalidade de fraudar direito de credores, em clara medida provisória e temporária, sem que tenha havido qualquer juízo de valor acerca da desconsideração em si, para a qual os interessados foram devidamente intimados para se manifestar no curso do procedimento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título extrajudicial
no 1002691-75.2020.8.11.0037 ajuizada por
JOÃO ALFREDO VIECILI
que, ao analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, deferiu tutela provisória para o arresto de bens móveis e imóveis de
sócio da agravante

ALEX PEREIRA
, de
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
,
sua companheira
, de
LOURDES IARA PICCOLI
, sua genitora e das empresas
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
e
AGRO BULLS LTDA
.

Inconformada, sustenta a executada a nulidade da decisão agravada, por afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15 posto que, apesar de
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravado voltar-se ao atingimento de bens do seu sócio
Alex Pereira
, de sua convivente, e de sua genitora, o juízo também determinou o arresto de bens da empresa
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA.
em decisão claramente
extra petita
.

Afirma que embora a decisão agravada tenha reconhecido a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão de tal pedido ter sido aviado na inicial, certo seria que, conquanto houvesse menção à possibilidade de tal desconsideração, não teria havido um pedido expresso formulado na peça exordial sobre tal questão, em especial para o atingimento de bens de terceiros.

Alega que, embora o agravado tenha pleiteado a instauração de incidente para o reconhecimento do
disregard
, a
estabilidade subjetiva de que trata o art. 329, I, do CPC/15 impede a alteração do pedido inicial após a citação.

Aduz, ainda, que a decisão agravada teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa ante a quebra da personalidade jurídica da executada sem sua prévia oitiva a respeito.

Argumenta que nem o sócio
Alex Pereira
, nem sua companheira e sua mãe, e muito menos as empresas
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA
e
AGRO BULLS LTDA
têm qualquer relação jurídica com o exequente agravado, destacando que, nos termos do art. 49 -A, do Código Civil,
“a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”
.

Propala que ao consignar que houve a transferência de imóveis da agravante, a decisão agravada incorreu em grave distorção da realidade dos fatos. Aponta que, na realidade, a situação fática dos imóveis citados na decisão seria a seguinte:

(i) Imóvel de matrícula n. 17.999: Apesar de existir escritura de compra e venda, a venda não foi efetivada;

(ii) Imóvel de matrícula n. 11.553: A venda não foi concretizada;

(iii) Imóvel de matrícula n. 12.336: A venda não foi concretizada;

(iv) Imóvel de matrícula n. 18.038: Terreno urbano, de propriedade do sócio da Agravante, consiste na única transferência patrimonial que efetivamente ocorreu.

No mais, defende que um suposto estado de insolvência não seria justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio como hipótese autorizativa, sendo que instrumento processual competente para discutir a insolvência do devedor, bem como a ineficácia de supostos atos cometidos, seria a ação pauliana.

Com base em tais argumentos, pugna pelo indeferimento de plano do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos pressupostos legais específicos e, subsidiariamente, pela revogação do arresto deferido.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 52044992.

Contrarrazões no ID. n. 54705989.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme cediço,
“no julgamento do recurso de agravo de instrumento o Tribunal, como Instância revisora que é, deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1004647-43.2020.8.11.0000 – Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 17/06/2020, publ. no DJE 19/06/2020)

Ocorre que, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, constata-se que a decisão agravada não padece de qualquer desacerto a justificar sua revogação, ou até mesmo sua mitigação.

Primeiramente, porque inexiste interesse e legitimidade recursal da empresa executada para se insurgir contra a parte da decisão que permitiu o arresto de bens pertencentes a pessoas que não compõem seu quadro societário, por serem os únicos titulares dos respectivos patrimônios supostamente violados.

Afinal, na linha do art.18 do CPC/15, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, em especial direito disponível.

Além disso, não se pode perder de vista que, nos termos da jurisprudência do STJ,
“
o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.”
(STJ - Terceira Turma – REsp 1255398/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 20/05/2014, DJe 30/05/2014)

Neste viés,
“o poder geral de cautela, positivado no art. 798 do CPC/1973, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares
ex officio
, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro”,
de modo que
“não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional.”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1694810/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)

Ainda que assim não o fosse, ou seja, mesmo que o pedido de desconsideração não estivesse expresso, não se pode olvidar que o incidente foi devidamente suscitado pela parte exequente, consoante petitório de ID. n. 51773990 - Pág. 2/10

E não se fale em extemporaneidade em função da estabilização do feito visto que, nos termos da jurisprudência do STJ
“correspondendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso.
Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo.
Precedentes.”
(EDcl no REsp 1401234/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 08/09/2015)

Tanto assim o é que, na maior parte das vezes, o pedido de desconsideração é manejado quando o credor já não encontra mais bens da pessoa jurídica da devedora capaz de satisfazer o seu crédito.

De se ressaltar, ainda, que a decisão agravada traz as seguintes revelações:

“[...]

No caso em apreço, verifico que a parte executada apresentou pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020, aduzindo dificuldades financeiras, com um rol de débitos que ultrapassam duzentos milhões.

Contudo, no dia 02/04/2020, apenas seis dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida transferiu o imóvel registrado sob a matrícula 12.336 do CRI da Comarca de Sorriso/MT à empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, representada por sua sócia administradora LOURDES IARA PICCOLI, genitora do sócio da empresa requerida, ALEX PEREIRA, por meio de escritura pública de compra e venda (ID no 33908839)

Da mesma forma, duas semanas antes do pedido de recuperação judicial, o sócio da executada, ALEX, realizou a transferência da totalidade de suas quotas sociais da

empresa CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA à sua convivente THÁSSIA, conforme demonstra a alteração contratual de Id no 33908839.

Ainda, no mesmo dia 02/04/2020, houve a transferência de dois bens imóveis do sócio ALEX, sendo um deles à sua convivente, THASSIA, conforme escritura pública de ID no 33908839.

Ademais, oportuno ressaltar que a avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude.”
(ID. n. 51773984 - Pág. 4/5)

Essa fundamentação é mais do que suficiente para justificar a medida adotada.

O fato de a alienação de bens pertencentes ao sócio
ALEX PEREIRA
às vésperas do pedido de recuperação judicial da agravante não ter se perfectibilizado formalmente com o respectivo registro na matrícula, não significa dizer que essa dissipação patrimonial não tenha sido intentada.

Aliás, ao contrário. A agravante defende a legitimidade das alienações sob o pretexto de que a insolvência não é causa justificadora da
disregard
.

No mais, não há se falar em violação aos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, tampouco em decisão surpresa, posto que o que restou deferido nos autos foi o mero arresto de bens alienados a terceiros, com potencial finalidade de fraudar direito de credores, medida provisória e temporária, não tendo havido qualquer juízo de valor acerca da desconsideração em si.

Tanto, que o magistrado ainda determinou que o agravado procedesse uma série de diligências, bem como que fosse a executada intimada para responder ao incidente, fixando-lhe prazo.

Diante de todos estes elementos somados, de se manter a decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020